Tribunal: TJMT
Processo: 1004087-49.2018.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004087-49.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PATRICK LEMANSKI - CPF: 047.317.551-74 (APELANTE), KATRINI PORTELA - CPF: 039.584.101-11 (ADVOGADO), UNIC SORRISO LTDA - CNPJ: 03.812.746/0001-98 (APELADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA DE VALORES DE MENSALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE QUE REALIZOU O ADITAMENTO. CONTRATAÇÃO DO ADITAMENTO NÃO DEMONSTRADO. CURSO DISPONIBILIZADO A PARTE AUTORA. VALORES COBRADOS CONFORME CONTRATADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Na hipótese de incidência do Código de Defesa do Consumidor, em que pese ocorrer a inversão do ônus da prova face à existência de relação consumerista é certo que a inversão do ônus probatório não isenta o consumidor de fazer a prova mínima de suas alegações, tampouco de refutar sempre que possível as alegações da parte contrária.

2. “A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018).

3. No caso dos autos a parte autora não fez prova mínima de que efetivou a contratação do aditamento, acostando nos autos somente e-mail que indica a solicitação, mas não a contratação do aditamento.

4. Sentença mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Civil interposto por
Patrick Lemanski,
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Sorriso/MT,

que na ação de declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais no
1004087-49.2018.8.11.0040
, movida em desfavor do
UNIC Sorriso LTDA S/A,
julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial. A sentença condenou ainda a parte autora
ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, mantendo suspensa a sua cobrança nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Inconformado, o recorrente pugna pela reforma da sentença, argumentando em síntese que ficou comprovada a inexistência do débito por meio de um e-mail encaminhado pelo FIES.

Ao final requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentas nas quais a parte recorrida suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

A parte Apelada aduz que há ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que ela não impugnou os fundamentos da sentença de forma específica.

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por norma jurídica que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, e determina que a impugnação da decisão deve confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque a parte Apelante narra o episódio de acordo com suas convicções. Traz argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ademais, a reprodução dos argumentos da contestação nas razões da apelação, não configura por si só ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, quando esta forem suficientes à impugnação da sentença.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA
. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.

3.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada
(v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016). (...)” (AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017) (destaquei)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO – MÉRITO.

A parte apelante/autora ajuizou ação de declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais em face de UNIC Sorriso LTDA, aduzindo em síntese que não possui débito com a parte ré, eis que realizou o aditamento do FIES.

Ao final requereu a procedência da ação com a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Após, a devida instrução processual sobreveio sentença combatida neste recurso.

Pois bem.

No mérito o recurso não procede.

A situação dos autos decorre de uma relação de consumo, eis que as partes se enquadram nos conceitos dispostos nos artigos 2o, 3o, § 2o do CDC.

Todavia, em que pese ter ocorrido a inversão do ônus da prova face à existência de relação consumerista é certo que
a inversão do ônus probatório não isenta o consumidor de fazer a prova mínima de suas alegações
, tampouco de refutar sempre que possível as alegações da parte contrária.

E, no caso dos autos, à parte recorrente não comprovou que realizou o aditamento do FIES.

O e-mail citado pela parte recorrente em suas razões somente prova que houve a solicitação do aditamento e não a contratação (Id. 117496555, pág. 10). Tanto é assim que no próprio corpo do e-mail resta claro que o recorrente deveria comparecer ao CPSA da instituição de ensino para dar prosseguimento para a contratação do aditamento. Confira-se:

A bem da verdade, aplica-se ao caso o princípio que o exorta: “allegare nihil, et allegatum non probare, paria sunt” (nada alegar ou não provar o alegado, é a mesma coisa).

Acerca da necessidade de comprovação mínima dos fatos alegados, colaciono julgado esclarecedor do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEMORA NA BAIXA DE HIPOTECA. DANO MORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é firme no entendimento de que os arts. 557 do CPC/73 e 932 do CPC/2015 admitem que o relator julgue monocraticamente recurso inadmissível ou aplique jurisprudência consolidada nesta Corte, além de reconhecer que não há risco de ofensa ao princípio da colegialidade, tendo em vista a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado. 2. Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Ausente o indispensável prequestionamento, aplicando-se, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF. 3.
"A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018).
4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 862624 RJ 2016/0030530-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2020) (Destaquei)

Assim, face a comprovação mínima de fato constitutivo do direito da parte autora, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressaltando que, os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo assim a sentença proferida no primeiro grau.

Com fulcro no §11, do artigo 85, do CPC, majoro a verba honorária, passando-a para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado dado a causa
, mantendo suspensa a sua cobrança nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022